Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722154-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MAGELA ALVES DE SÁ RECORRIDO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA 1. Em regra, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para este fim. Precedentes. 2. Excepcionalmente, a autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, justifica a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos termos pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais representa risco de enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, bem como ofende os princípios da boa-fé objetiva. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 22, § 4o, e 23, ambos do Estatuto da OAB, e 8o, incisos I e III, da Constituição Federal, sustentando que é indevido o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor executado, pois não é filiado ao SINDIRETA/DF e o escritório de advocacia não juntou aos autos procuração/contrato lhe dando poderes para representar o recorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente assevera afronta aos artigos 22, § 4o, e 23, ambos do Estatuto da OAB, e 8o, incisos I e III, da CF, repisando os argumentos expendidos no especial. Fundamenta, ainda, o apelo extraordinário na alínea "c" do permissivo constitucional, porém não indica lei ou ato de governo local contestado em face da CF. Registre-se que o recorrente não menciona a existência de repercussão geral da causa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 63112266). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, ressalte-se que, embora o recorrente tenha sido intimado para providenciar o recolhimento dos preparos em dobro, com suas correlatas comprovações (ID 61707199), não houve o cumprimento do requisito. A parte recorrente limitou-se a requerer a justiça gratuita (ID 62108958). Cumpre esclarecer que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nesse momento, não é capaz de retroagir para tornar desnecessário o pagamento dos preparos. Nesse sentido é o firme entendimento da Corte Superior: “Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo” (AgInt no AREsp 2.536.922/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No mesmo sentido, no STF: Rcl 65.632, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2024. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência dos comprovantes de recolhimento dos preparos, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 8o, incisos I e III, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Outrossim, descaberia dar seguimento ao apelo com base nos artigos 22, § 4o, e 23, ambos do Estatuto da OAB, pois a tese de que o recorrente não é filiado ao SINDIRETA/DF não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igualmente, o inconformismo não poderia seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Também não deveria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O apelo extraordinário, por sua vez, não colheria melhor sorte, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A propósito, a Suprema Corte já assentou que: "os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares" (RE 1.475.654 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 5/4/2024). Mesmo que fosse viável superar tal obstáculo, o recurso extraordinário não mereceria trânsito no que tange à alegada violação aos artigos 22, § 4o, e 23, ambos do Estatuto da OAB, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta" (RE 1.480.021 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe 3/6/2024). Também não mereceria prosperar o inconformismo em relação à apontada contrariedade ao artigo 8o, incisos I e III, da CF, haja vista que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/2024). Ademais, é descabida a invocação da alínea "c" do inciso III do artigo 102 da CF, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Nesse sentido: "Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal" (ARE 1.422.601 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021